Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715996-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO TEIXEIRA DA SILVA DESPACHO Desnecessário o efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora